Tribunal: TJES
Processo: 0000720-31.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-31.2018.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMPERE LOPES DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE DEVIDO. REJEIÇÃO LIMINAR. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA Nº 298 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador diz respeito ao suposto excesso de execução e ao alegado direito ao alongamento de dívida originada de crédito rural, visto que a tese defensiva do apelante, veiculada nos embargos monitórios e reproduzida na presente apelação, cinge-se ao reconhecimento da existência de pagamento parcial da dívida e do seu direito à prorrogação do débito.

2)
O

Diploma Processual Civil atribui ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou, caso exista outro fundamento, de que a alegação de excesso sequer seja examinada pelo magistrado.

3
)
Na hipótese em apreço, o embargante, ora apelante, não juntou absolutamente nenhum comprovante nos autos dos supostos pagamentos já realizados, o que afasta a possibilidade de acolhimento dessa objeção. Por isso, a aplicação da norma ínsita no art. 702, §3º, do CPC/15 é medida que se impõe, resultando na rejeição da alegação de excesso.

4)
Consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 298, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”. Todavia, não obstante cuidar-se de direito do devedor, certo é que o seu exercício não prescinde da comprovação do preenchimento de seus pressupostos, incumbindo ao devedor, ainda que em se tratando de relação de consumo, o ônus de comprovar tal fato.

5)
No caso vertente, além de o requerente não demonstrar a incapacidade pra pagamento do débito, também não logrou êxito em comprovar que eventual dificuldade financeira seja decorrente da frustração no setor agrícola pecuário oriunda de fatores climáticos.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Ampere
Lopes da Cruz

contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte (fls. 67/69) que, em
ação monitória
ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
,

julgou procedente o pleito autoral, a fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial e, por conseguinte, condenar o requerido ao pagamento de R$ 187.293,86 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).

Em suas razões recursais (fls. 71/84), o apelante sustenta que
(i)
vários pagamentos já foram realizados, os quais devem ser abatidos do débito, diante do flagrante excesso de execução;
(ii)
atualmente atravessa grave dificuldade financeira decorrente de prejuízo de 80% (oitenta por cento) do seu rebanho em razão de ter enfrentado fortes chuvas, razão pela qual faz jus à renegociação da dívida, nos termos da Lei nº 13.340/2016.

Nota-se, portanto, que a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador diz respeito ao suposto excesso de execução e ao alegado direito ao alongamento de dívida originada de crédito rural, visto que a tese defensiva do apelante, veiculada nos embargos monitórios e reproduzida na presente apelação, cinge-se ao reconhecimento da existência de pagamento parcial da dívida e do seu direito à prorrogação do débito.

Acontece que a Instância Primeva rejeitou o pleito autoral sob a justificativa de que
(i)
a alegação de excesso somente pode ser apreciada se o embargante apontar, desde logo, o valor que entende devido e apresentar o demonstrativo dos cálculos respectivos; bem como que
(ii)
não há nenhum elemento capaz de comprovar que a eventual dificuldade financeira do réu é decorrente da frustração no setor agrícola pecuário, o que constitui um dos requisitos necessários para o deferimento da prorrogação/alongamento da dívida.

É em face do referido édito sentencial que aqui se insurge a apelante. Já adianto, conduto, que a sentença não merece reparo, haja vista que se encontra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 exige do embargante que, ao alegar excesso do valor cobrado, declare expressamente o montante que entenda correto, além de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi observado pela recorrente.

Em outras palavras,
o Diploma Processual Civil atribui
ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto
, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos
ou, caso exista outro fundamento, de que a alegação de excesso sequer seja examinada pelo magistrado.

E é justamente esse o caso dos autos, no qual a apelante limita-se a afirmar que efetuou vários pagamentos, os quais, somados, totalizam o montante de R$ 229.318,29 (duzentos e vinte e nove mil, trezentos e dezoito reais e vinte e nove centavos), mas sem indicar o valor remanescente do débito ou mesmo comprovar a alegação de pagamento parcial.

Deveras, salta aos olhos que o
embargante, ora apelante, não juntou absolutamente nenhum comprovante nos autos dos supostos pagamentos já realizados
, o que afasta a possibilidade de acolhimento dessa objeção. Por isso, a aplicação da norma ínsita no art. 702, §3º, do CPC/15
1
é medida que se impõe, resultando na rejeição da alegação de excesso.

Já em relação ao pleito de renegociação da dívida, é cediço que, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 298, “
o
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Todavia, não obstante cuidar-se de direito do devedor, certo é que o
seu exercício não prescinde da comprovação do preenchimento de seus pressupostos
, incumbindo ao devedor, ainda que em se tratando de relação de consumo, o ônus de comprovar tal fato, consoante entendimento que prevalece neste e. Sodalício (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170119284, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021
2
), visto que a inversão do ônus probatório, estipulada no art. 6º, inciso VIII, da lei nº 8.078/90, não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu alegado direito (AgInt no REsp 1922757/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 24/08/2021).

É dizer, o fato de o contratante de cédula rural pignoratícia possuir direito subjetivo ao alongamento da dívida não afasta a necessidade de demonstrar o atendimento aos requisitos expressos na lei e nos atos normativos do Banco Central.

Neste particular, muito embora reconheça a existência de divergência neste e. Sodalício acerca do tema, venho me posicionando no sentido de que a comprovação pelo autor de que houve prévio requerimento administrativo não constitui condição para o deferimento do alongamento de dívida rural, de modo que aquele que pretenda regularizar seu débito pode, por sua própria iniciativa, i
ndependentemente de prévio pedido administrativo
, acionar o Poder Judiciário para que o banco credor seja impelido a proceder o alongamento da dívida.

Seguindo essa linha de intelecção, a eminente Ministra Nancy Andrighi já teve a oportunidade de asseverar que “
se já
demandado pela instituição financeira,
nada impede que o devedor, em sua defesa, demonstre o preenchimento dos requisitos para a securitização do débito, de modo a levar à improcedência da pretensão do credo
r
” (REsp 1531676/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017). Concluiu-se, pois, que
o alongamento da dívida rural é matéria de defesa do devedor passível de ser alegada em embargos à execução –
assim como em embargos monitórios
–
, pois retira do título a sua certeza, liquidez e exigibilidade, ensejando a extinção da ação executiva.

Superada esta questão, faz-se mister analisar se estão preenchidas, ou não, as condições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil – BACEN para fins de autorização da renegociação de operações de crédito rural.

Neste ponto, o inciso V do art. 36 da lei nº 13.606/18
3
, que permite a renegociação de
operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
até 31 de dezembro de 2016, determina que o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento

de que trata o § 7º deste artigo.

Como se pode perceber, a referida resolução não deixa dúvidas acerca do prazo para formular pedido de prorrogação do débito, o qual se encerrou 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação, que se deu no dia 18.05.2018. Em sendo assim, considerando que estes embargos somente foram opostos no dia 05.06.2019 – posterior, portanto, ao termo final fixado pelo Resolução nº 4.660/18 –, forçoso convir pela impossibilidade de aplicar o benefício de alongamento concedido por tal ato normativo.

Em contrapartida, a Resolução nº 4.755/2019, também do Bacen, ao autorizar a composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 28 de dezembro de 2017, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), possibilitou a adesão dos mutuários interessados
até o dia 30 de abril de 2020
(art. 1º, inciso IX)
4
. Logo, ao menos no que diz respeito ao requisito temporal, é certo que o embargante logrou êxito em comprovar o seu atendimento, razão pela qual deve ser examinado se os demais pressupostos exigidos pelo referido ato normativo se encontram preenchidos. Vejamos:

Art. 1º É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I – os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III - encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV - prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e

V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão.

[...]

Art. 3º O enquadramento no disposto nesta Resolução fica
condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos
, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018. [...]

Como se pode perceber,
o alongamento da dívida pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência d
e fatores climáticos
, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.

Deveras, consoante bem explicitado pelo Juízo de 1º grau, além de o requerente não demonstrar a incapacidade pra pagamento do débito, certo é que não logrou êxito em comprovar que eventual dificuldade financeira seja decorrente da frustração no setor agrícola pecuário oriunda de fatores climáticos.

Nesse particular, não desconheço que o próprio ato normativo dispensa a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos nos municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou calamidade pública.

Acontece que, no caso vertente, a demandante limita-se a fazer menção genérica a diferentes decretos municipais, por meio dos quais o Município de Água Doce do Norte declarou situação de emergência e de calamidade pública por motivos completamente diversos – fortes chuvas em 2013 e estiagem em 2015.

Por se tratar de argumentação demasiadamente genérica, que não explica de maneira concreta a forma com que a atividade pecuária desenvolvida pelo apelante restou prejudicada, entendo que a mera juntada dos decretos, por si só, não é apta a demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de renegociação.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro
os honorários advocatícios
fixados em desfavor da apelante

de 15% (quinze por cento)

para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

1
Art. 702. [...] § 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

2
No mesmo sentido, cito: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045199000188, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020.

3
Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: [...]

4
IX - prazos: o mutuário deve manifestar formalmente interesse em compor suas dívidas com a instituição financeira credora até 30 de abril de 2020, a qual deve formalizar a renegociação até 30 de junho de 2020, admitida a formalização por carimbo-texto com anuência do mutuário;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a
eminente Relatora.